Tribunal: CARF
Processo: 10380.903707/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903707/2014-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.538 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
R B COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.537, de 17 de agosto de 2021, prolatada no
julgamento do processo 10380.903709/2014-07, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por meio
do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Contribuinte, de forma a não reconhecer o direito creditório em favor da Manifestante.
I.
Despacho Decisório (DD), Manifestação de Inconformidade (MI) e
DRJ
Em análise ao PER/DCOMP apresentado pela Contribuinte, cujo objetivo é a
compensação de débitos com créditos, em tese, recolhidos indevidamente ou a maior, a
autoridade fiscal lavrou Despacho Decisório, no qual não homologou a pretensão da Requerente.
No documento, o agente atesta que, de acordo com o sistema da Receita, não foi confirmada a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903707/2014-18
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903707/2014-18

existência do crédito informado, pois ele já havia sido integralmente utilizado na quitação de
débitos da Pleiteante. Em decorrência disto houve a notificação da Requerente para que
regularizasse os débitos que não foram extintos em virtude da não homologação da
compensação.
Irresignada com a decisão da Autoridade fiscal, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer sua
tempestividade. De forma resumida, a Manifestante alegou o seguinte: a) houve retificação da
DCTF, desvinculando débito do DARF, fazendo com que haja a existência do crédito; b) crédito
existe.
A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade, pois
não houve comprovação nos fatos alegados, uma vez que apenas a retificação da DCTF não é
suficiente para comprovar a certeza e liquidez do crédito. Para tal fim, é necessária a
demonstração na escrituração contábil-fiscal do contribuinte, o que deve ser feito pelo
interessado nos termos do art. 373 do CPC.

II. Recurso voluntário
Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
argumenta, em síntese, que: Preliminarmente, a) há nulidade do acórdão em virtude de
desconsideração da documentação apresentada. Juntou ao processo diversas provas da existência
de seu crédito, tais como DCTFs (retificadora e originais), DARFs, DIPJ e razão de conciliação.
Não houve análise por parte da DRJ da documentação. Houve cerceamento de defesa. Deve o
processo retornar para novo julgamento; no Mérito, b) a documentação comprova a existência
do crédito, sendo que em decorrência da retificação, o crédito é existente. Requer novo
julgamento pela DRJ ou reforma da decisão de primeiro grau para reconhecer o crédito em favor
da Contribuinte. Alternativamente requer a conversão do julgamento em diligência.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
III.
Tempestividade e admissibilidade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de intimação da
decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que este é
tempestivo.
Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903707/2014-18

IV.
Cerceamento de defesa, análise da documentação e verdade material
A Recorrente alega, preliminarmente, que a documentação juntada não foi analisada e
que isto teria causado cerceamento de defesa. No mérito, afirma que o crédito existe, e
pode ser comprovado pela documentação juntada.
De antemão, percebe-se que, tanto na preliminar, quanto no mérito, a análise da
documentação se constitui como base para o julgamento do caso.
A DRJ decidiu que, por falta de apresentação de escrituração, não haveria comprovação.
A juntada apenas de declarações não faria jus à comprovação da certeza e liquidez do
crédito. Com base no art. 373 do CPC, caberia à Requerente o ônus da prova. Por outro
lado, a Contribuinte alega que juntou documentação suficiente para comprovar seu
direito. Tal documentação englobaria suas declarações (originais e retificação), DARFs
e razão de conciliação.
Sobre tal documentação, corresponde ao alegado. As declarações foram juntadas.
Contudo, a DRJ, acertadamente, se manifestou no sentido de que elas não são
suficientes para levar à conclusão de existência do crédito, pois é a Contribuinte quem
as elabora e as entrega, e, havendo erro retificado, nada impede que haja outros. Assim,
é necessário que a demonstração do crédito seja feita por meio de escrituração contábil.
Quanto aos DARFs, esses comprovam o recolhimento do crédito, mas não que ele deva
ser devolvido, concluindo-se, portanto, que o contribuinte recolheu os valores, mas sem
saber se o recolhimento seria indevido. Sobre a razão de conciliação, apesar de se
constituir em apenas uma página, fato é que não houve menção dela por parte da DRJ, a
qual afirmou que apenas as declarações não servem para comprovação do crédito.
Ao Contribuinte deve ser dado a possibilidade de apresentação de toda a documentação
juridicamente válida, mas mais do que isso, tal apresentação deve ser apreciada pela
autoridade julgadora. Com a não menção por parte da DRJ sobre o razão, resta a dúvida
se tal documento foi analisado ou até visto. Com base em tal constatação, é de se
afirmar que possa ter havido falha na análise documental, o que causaria eventual dano
à defesa da Contribuinte, algo inaceitável no Processo Administrativo e Judicial.
Inicialmente, deveriam os Autos ser encaminhados para novo julgamento, com base no
art. 59, II do Dec. 70.235/72, entretanto, com base no Princípio da Verdade Material, da
Devida Duração do Processo, do Informalismo moderado, bem como, com base na
possibilidade estabelecida nos art. 29 e art. 59, § 3°, também do Dec. 70.235/72,
entende-se ser o caso de conversão do julgamento em diligência para que se proceda a
análise de toda a documentação juntada aos Autos.

Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligências, para
que a Autoridade fiscal analise toda a documentação constante nos Autos, de forma que
seja emitido parecer sobre a existência do alegado crédito decorrente de pagamento a
maior ou indevido. Se for ainda o entendimento do agente fiscal, que este forneça
quaisquer outros elementos ou documentos que possam contribuir para o esclarecimento
dos fatos, sem prejuízo de intimar a Contribuinte para que junte documentos ou preste
informações. Após a elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se
manifestar, se assim entender, no prazo de 30 dias. Transcorrido o prazo, retornem os
Autos para julgamento.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903707/2014-18

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital